Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTIGO 34 DO CTB. SAÍDA DE ROTATÓRIA. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS. INTERCEPÇÃO DA TRAJETÓRIA DE MOTOCICLETA CONDUZIDA NA VIA PRINCIPAL. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA RÉ VERIFICADA. LESÕES FÍSICAS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que transitava com sua motocicleta pela via L4 sul, SCES Trecho 3, sentido zoológico, quando sua trajetória foi interceptada pelo veículo GM/Agile conduzido pela 1a ré que, ao deixar o retorno, atravessou as duas primeiras faixas e adentrou à via que dá acesso ao Superior Tribunal de Justiça, tendo que frear bruscamente e desviar para a direita, o que acarretou perda de controle da motocicleta e sua queda. Relatou ter sofrido lesão grave no punho esquerdo, realizado cirurgia com fixação de pinos e, posteriormente, fisioterapia. Requereu a condenação das rés à reparação material (R$25.743,68) e moral.
2. Trata-se de recurso (ID30411512) interposto pelas rés contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, a pagar ao autor R$25.743,68, a título de dano material, e R$2.000,00 de danos morais.
3. Argui preliminar de ilegitimidade ativa para requerer direito alheio, visto que os valores destinados ao pagamento de despesas hospitalares e fisioterapia foram custeados por alunos, familiares e amigos do autor/recorrido, por meio de arrecadação em ação social (“vaquinha”). O autor é parte legitima para pleitear em juízo a reparação dos danos sofridos em face das rés, pois demonstrado que todas as notas fiscais, recibos e demais comprovantes de pagamentos foram emitidos em seu favor (ID30411331, ID30411491, ID30411492, ID30411493, ID30411494), sendo certo que não pleiteia direito alheio em nome próprio. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Nas razões recursais, alegam ausência de responsabilidade da condutora, ora 1a ré/recorrente, porquanto realizou a transposição gradativa de faixas e esperou que o autor/recorrido fizesse a ultrapassagem, mas ele não fez, pois, segundo asseverou, “não estava prestando a devida atenção ao trânsito”. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. O art. 34 do CTB dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
6. Da análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o autor/recorrido se encontrava na via preferencial quando teve a sua trajetória interceptada pela condutora do veículo de propriedade da 2a ré/recorrente, que saiu da rotatória e ingressou à referida via sem, portanto, certificar-se da presença da motocicleta, tal como afirmado pela testemunha, Sr. Fábio (bombeiro que prestou socorro), em audiência (ID30411484), o que deu causa ao acidente.
7. No caso, cabia à 1a ré/recorrente observar a preferência da motocicleta que seguia pela via na qual ingressou e agir com a cautela máxima e necessária à realização da manobra de transposição de faixas, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução.
8. Assim, age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória de veículo que já trafegava na pista em situação de preferência em relação àquele que conduzia pelas demais vias, mesmo que tenha acionado a seta.
9. Destarte, conclui-se que a causa principal do acidente foi a entrada inadvertida da 1a ré/recorrente na via principal quando as condições não lhe eram favoráveis, não havendo qualquer prova de culpa exclusiva do autor/recorrido. Logo, deve ser atribuída às demandadas a responsabilidade pela ocorrência do acidente e pelos danos causados ao demandante, devidamente demonstrado nos autos (ID30411331).
10. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a ação imprudente, a reparação dos danos materiais suportados pelo autor/recorrido, no valor de R$25.743,68, é medida que se impõe.
11. Por fim, quanto à reparação por danos morais, é evidente que as lesões físicas sofridas no punho esquerdo (“fratura dos processos estilóides do rádio e da ulna”), com a necessidade de cirurgia para “fixação de pinos, âncoras e parafusos”, bem como as escoriações no cotovelo, joelho, perna e tornozelo (Laudo de Exame de Corpo de Delito – ID30411329), causaram dor e sofrimento capazes de macular os direitos da personalidade do demandante, de modo a subsidiar a reparação por danos morais.
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
14. Condenadas as rés/recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à 1a ré/recorrente, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.